Tribunal: TJMT
Processo: 1017806-68.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017806-68.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFTHER NATAN STACHACH LACERDA - CPF: 069.302.731-20 (APELANTE), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), EVANDRO PATRICIO RIBEIRO SERAFIM - CPF: 022.454.311-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA LETICIA LEMOS RODRIGUES - CPF: 032.746.861-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KEROLLEN VYTORIA LEMOS DA SILVA - CPF: 033.557.201-43 (TERCEIRO INTERESSADO), TOBIAS MENDONCA MARTINS - CPF: 078.558.527-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM PONTOS JÁ DEFERIDOS NA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL
. MÉRITO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA. POTENCIALIDADE LESIVA ATESTADA POR LAUDO PERICIAL.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
. I
NV
IA
BILIDADE
. APREENSÃO EM RESIDÊNCIA VIZINHA. UNIDADES HABITACIONAIS AUTÔNOMAS. CONFIGURAÇÃO DO PORTE.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (
SURSIS
)
. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS JÁ REALIZADA. VEDAÇÃO DO ART. 77, III, DO CP.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por restritivas de direitos), e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/03).

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em saber se:

(
I
) há interesse recursal em pedidos já atendidos pela sentença;

(
II
) é aplicável o princípio da insignificância ao crime de porte de arma de fogo;

(
III
) a conduta de portar arma em residência vizinha, ainda que no mesmo terreno, configura posse ou porte ilegal;

(
IV
) é cabível a suspensão condicional da pena quando já operada a substituição por penas restritivas de direitos.

III. Razões de decidir:

3. O recurso não deve ser conhecido quanto aos pleitos de pena-base no mínimo, regime aberto, substituição da pena e direito de recorrer em liberdade, por absoluta falta de interesse recursal (art. 577, parágrafo único, CPP), visto que já concedidos pelo juízo de primeiro grau.

4. A jurisprudência consolidada afasta a aplicação do princípio da insignificância aos crimes da Lei de Armas, por serem delitos de perigo abstrato e mera conduta, cuja ofensividade ao bem jurídico (incolumidade pública) é presumida.

5. A desclassificação para o crime de posse irregular (art. 12) é inviável quando a arma é apreendida fora dos limites estritos da residência do agente
,
o deslocamento para unidade habitacional vizinha, ainda que no mesmo lote de terreno, caracteriza o porte ilegal de arma de fogo (art. 14).

6. Conforme o art. 77, III, do Código Penal, a suspensão condicional da pena (sursis) é subsidiária, não sendo cabível quando a pena privativa de liberdade foi validamente substituída por penas restritivas de direitos (art. 44, CP).

IV. Dispositivo e tese:

7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“
1. Ausente sucumbência, inexiste interesse recursal, impondo-se o não conhecimento parcial do apelo (CPP, art. 577, parágrafo único).

2. Não se aplica o princípio da insignificância ao porte ilegal de arma de fogo municiada, por se tratar de crime de perigo abstrato e mera conduta (Lei n. 10.826/03, art. 14).

3. A apreensão de arma na cintura do agente, em imóvel diverso de sua residência, impede a desclassificação para posse irregular (Lei n. 10.826/03,
arts
. 12 e 14).

4. É incabível a suspensão condicional da pena quando já concedida a substituição do art. 44 do Código Penal (CP, art. 77, III).”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 44, 77, III. CPP, art. 577, parágrafo único. Lei no 10.826/2003,
arts
. 12 e 14.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10000504020258110005, Relator: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, j. 19/12/2025. STJ -
AgRg
no REsp: 1883364 DF 2020/0168831-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, T5 - QUINTA TURMA, j. 09/12/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXM
A
. SR
A
. D
R
a
.
HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA
(RELATOR
A CONVOCADA
).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Jefther
Natan
Stachach
Lacerda
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do delito previsto no
artigo 14 da Lei no 10.826/03
. A pena privativa de liberdade foi
substituída por duas restritivas de direitos
.

Em suas razões recursais,
Jefther
Natan
Stachach
Lacerda pleite
ou
, em síntese, a
desclassificação
do crime de porte ilegal de arma de fogo (artigo 14) para o de posse irregular (artigo 12 da Lei no 10.826/2003), sustentando que o artefato foi apreendido nos limites do terreno de sua residência. Subsidiariamente,
pugnou
pela
absolvição
sob o argumento de
atipicidade material
da conduta, invocando o princípio da insignificância por ausência de lesividade ao bem
jurídico.
Alternativamente,
re
quereu
a
fixação da pena-base no mínimo legal
, a
concessão da suspensão condicional da pena
(
sursis
) e a
manutenção do direito de recorrer em liberdade

(id.
335142886
)
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

338724894
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

parcial

conhecimento
e
, na parte conhecida,

de
s
provimento
do recurso interposto
(
id.
344620897
)
.

É o relatório
.

À douta revisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Inicialmente, acolho a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça quanto ao não conhecimento parcial do recurso por falta de interesse recursal.

Da análise da sentença condenatória, constata-se que o Juízo
a quo
já atendeu integralmente aos pleitos defensivos de: a) fixação da pena-base no mínimo legal (02 anos); b) fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda; c) substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos; d) concessão do direito de recorrer em liberdade.

Desse modo, não havendo sucumbência em relação a estes pontos, carece a defesa de interesse recursal, nos termos do art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Assim
,
conheço apenas parcialmente do recurso
, limitando a análise aos pleitos de absolvição por atipicidade/insignificância, desclassificação para o crime de posse irregular de arma de fogo e concessão de
sursis
.

2. DO MÉRITO

Exsurge da peça acusatória que, no dia

30 de maio de 2025, na cidade de Rondonópolis/MT, o recorrente portou ilegalmente um revólver calibre 32, marca Taurus, municiado com seis cartuchos intactos, em desacordo com determinação legal.

Após regular instrução processual, o Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis proferiu sentença julgando procedente a pretensão punitiva.

Irresignada, a
D
efesa interpôs o presente recurso de apelação.

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (
id.
325802365), Boletim de Ocorrência (
id.
325802366), Termo de Exibição e Apreensão (
id.
325802371) e Laudo Pericial no 511.2.13.9151.2025.033629-A01 (
id.
325801879), que atestou a eficiência da arma e das munições apreendidas.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das circunstâncias da prisão em flagrante, das provas orais e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal.

Na fase policial
, o
apelante

c
onfessou
a propriedade da arma de fogo. Declarou que adquiriu o revólver calibre .32 há aproximadamente um ano, pagando o valor de R$ 4.500,00, para sua proteção pessoal. Afirmou que não possui porte e que, na data dos fatos, foi surpreendido com a arma "
em seu corpo
".

Em Juízo
, o recorrente e
xerceu o seu direito constitucional ao silêncio.

Na fase policial
, a testemunha
Kerollen

Vytória
Lemos da Silva
(esposa do réu),

a
firmou que, no dia dos fatos, chegaram em casa por volta das 06h00 e encontraram a porta aberta. Disse que a mãe dela chegou logo em seguida e foi, junto com
J
efther
,
verificar a casa da vizinha. Relatou que
a polícia encontrou o marido e a mãe na outra casa
. Negou conhecimento sobre a arma.

Em Juízo
, a informante
Kerollen
, esposa do réu,

ratificou
que ela e o marido haviam pernoitado na casa da madrinha e chegaram em casa de manhã cedo. Ao verem a casa arrombada, acharam que era roubo. Chamou a mãe (Erika). Relatou
que
Jefther
foi até a casa vizinha
(que fica no mesmo sobrado) junto com a mãe dela para verificar se lá também havia sido invadido. A polícia chegou e prendeu
Jefther
. Disse que tudo foi muito rápido e não viu a arma.

Na fase policial
, a
testemunha
É
rika Letícia Lemos Rodrigues
(sogra do réu) relatou
que foi chamada pela filha e foi ao local.
Disse que
Jefther
foi verificar a casa vizinha e ela o acompanhou
. A polícia chegou e abordou todos. Negou ter visto a arma na cintura do genro.

Em Juízo
, a informante Érika, sogra do réu,

confirmou
que se deslocou até o local após ligação da filha. Disse que
estava na casa vizinha, junto com
Jefther
, verificando se havia algo furtado, quando a polícia chegou
. Esclareceu que a abordagem policial ocorreu
na cozinha da casa vizinha
, situada no mesmo terreno. Afirmou não ter visto a arma com o réu.

Na fase policial
, o policial civil
Evandro Patrício Ribeiro Serafim

n
arrou que a equipe foi cumprir mandados de busca e prisão preventiva. Arrombaram o local. O suspeito foi encontrado na cozinha da casa. Durante a abordagem, localizaram a arma de fogo calibre .32 na cintura de
Jefther
, municiada.

Em Juízo
, o policial civil
Evandro Patrício Ribeiro Serafim

r
atificou integralmente o depoimento prestado na fase inquisitorial. Confirmou que a arma estava na cintura do acusado no momento da abordagem.

2.2. Da Atipicidade Material / Princípio da Insignificância

De proêmio, registro que, embora a Defesa tenha elencado a desclassificação como tese principal em suas razões recursais, passo a analisar a tese de atipicidade material

prefacialment
e
, por se tratar de matéria prejudicial de mérito que, se acolhida, conduziria à absolvição do réu, tornando despicienda a análise da desclassificação.

A
D
efesa pugn
ou
pela absolvição do apelante, sustentando a atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância.

Contudo, a tese não merece acolhimento.

É cediço que os crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo são de
perigo abstrato
e de
mera conduta
, consumando-se com a simples prática do verbo nuclear do tipo, independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo à sociedade ou de intenção específica do agente. O bem jurídico tutelado é a incolumidade pública e a paz social, que são colocadas em risco pela simples circulação de armamento sem o devido controle estatal.

No caso, a materialidade delitiva e a potencialidade lesiva do artefato foram devidamente comprovadas pelo laudo pericial, que atestou a eficiência da arma e das munições para a realização de disparos.

Nesse sentido,
vejamos
a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça:

"(...). 3. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, dispensando demonstração de efetivo risco ou lesividade concreta à segurança pública. 4.
Não se aplica o princípio da insignificância ao porte ilegal de arma de fogo, por se tratar de delito cuja gravidade transcende a esfera individual e compromete a ordem pública, conforme jurisprudência consolidada do TJMT
. (...)." (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10000504020258110005, Relator: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 19/12/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2025)

Assim, a conduta de portar arma de fogo em desacordo com determinação legal, por si só, vulnera o bem jurídico tutelado, sendo irrelevante a ausência de dano concreto ou a alegação de uso para defesa pessoal. A ofensividade da conduta é presumida pelo tipo penal, o que obsta o reconhecimento da atipicidade material ou a aplicação do princípio da insignificância.

Desta forma, revela-se descabível o reconhecimento do princípio da
insignificância
neste caso.

2.3. Da Desclassificação para o Delito de Posse Irregular (Art. 12 da Lei no 10.826/03)

A
D
efesa busca a desclassificação da conduta para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003), argumentando que a apreensão ocorreu dentro dos limites da propriedade familiar ("núcleo habitacional"), não havendo prova de circulação em via pública.

A pretensão não prospera.

O crime de
posse irregular de arma de fogo
(art. 12) caracteriza-se quando o agente mantém a arma "
no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda, no seu local de trabalho,
desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa
".

Já o
porte ilegal
(art. 14) abrange as condutas de
portar
, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, fora das hipóteses do art. 12.

Conforme demonstrado pela prova oral colhida — especificamente os depoimentos da sogra Erika e da esposa
Kerollen
— restou incontroverso que a abordagem policial ocorreu
na residência vizinha
, e não na casa do próprio réu.

Diante desse cenário fático, evidenciou-se que o apelante não mantinha a arma guardada no interior de sua residência. Ao contrário, ele a
portava na cintura
, deslocando-se com ela, inclusive adentrando em imóvel de terceiro.

A distinção entre posse e porte reside na disponibilidade e mobilidade do armamento. Enquanto a posse pressupõe a guarda estática no interior do domicílio, o porte envolve o trânsito e a disponibilidade imediata da arma junto ao corpo ou ao alcance do agente, fora dos limites estritos de sua residência.

O fato de os imóveis estarem situados no mesmo terreno não autoriza a extensão do conceito de "residência" para fins de aplicação do art. 12 da Lei no 10.826/03, uma vez que se
tratam
de unidades habitacionais autônomas e distintas. O deslocamento do agente, armado, entre as residências, configura o transporte e o porte ilegal.

Ademais, a prova oral indica que o réu havia acabado de chegar da rua (casa da madrinha), o que reforça a conclusão de que ele transportou a arma consigo em via pública até chegar ao local dos fatos, consolidando a tipicidade do art. 14.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ratifica que a detenção da arma em local diverso da residência caracteriza o porte ilegal:

"1.
É típica a conduta de quem detém,
em local diverso do da residência ou do trabalho
, o porte de arma de fogo registrada
(art. 14 da Lei n. 10.826/2003). (...)." (STJ -
AgRg
no REsp: 1883364 DF 2020/0168831-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2020)

Assim
, mantenho a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14).

2.4. Da Concessão de
Sursis

Por fim, no que tange ao pedido de concessão da suspensão condicional da pena (
sursis
), o pleito é juridicamente inviável.

O art. 77, inciso III, do Código Penal estabelece expressamente que a suspensão condicional da pena somente é cabível quando "
não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código
".

No caso, a sentença recorrida já
concedeu a substituição
da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, benefício este que é mais favorável ao réu e preferencial em relação
ao
sursis
.

Dessa forma, tendo sido operada a substituição da pena corporal, não há lugar para a aplicação da suspensão condicional da pena.

Diante d
e todo o
exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto
por Je fther N atan Sta chach Lacerda
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026